Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723728-86.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação do PJe 1a instância, o processo principal foi sentenciado (id 243276911 – autos principais). Prejudicado, portanto, o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 29 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator